Tribunal: TJSP
Processo: 1059312-32.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – Incorporação de gratificação por exercício de cargo ou função de remuneração superior à do cargo de que possui titularidade – Inteligência do art. 133 da Constituição Paulista – A legislação não ordena o acréscimo do décimo sobre a gratificação já paga, mas sim sua incorporação, anotação administrativa que assegura ao servidor a manutenção daquela verba em caso de alteração

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – Incorporação de gratificação por exercício de cargo ou função de remuneração superior à do cargo de que possui titularidade – Inteligência do art. 133 da Constituição Paulista – A legislação não ordena o acréscimo do décimo sobre a gratificação já paga, mas sim sua incorporação, anotação administrativa que assegura ao servidor a manutenção daquela verba em caso de alteração do cargo ou função com remuneração inferior – IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000 – Apelação fazendária não provida – Remessa necessária não provida.